Tribunal: TJMT
Processo: 1028613-30.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028613-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA VILELA - CPF: 060.142.676-20 (AGRAVADO), MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA - CPF: 570.112.221-20 (AGRAVADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DO INFOJUD – CABIMENTO – PENHORA DE BENS SOBRE MILHAS AÉREAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO - SUPRESSÃO DE INSTANCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1028613-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 2957/2008 - 0002159-83.1995.8.11.0041 - Código 12181 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
, em que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD e, também de penhora de milhas aéreas em nome dos agravados.

O agravante afirma que
“não há qualquer óbice quanto à possibilidade de realização de outras medidas constritivas (no caso, a pesquisa via Infojud seria até anterior a qualquer constrição), ainda que pendente a avaliação de bens penhorados, sobretudo se não forem suficientes para satisfazer a dívida.”.

Diz que
“o que se observa in casu: em 4.5.2023, a dívida exequenda já alcançava o milionário montante de R$ 4.413.944,82 (ID. 116854672), sendo que a única penhora vigente recai sobre os Imóveis, os quais já foram avaliados anteriormente no valor ínfimo de apenas R$ 126 mil”.

Argumenta que
“o entendimento jurisprudencial do STJ é pacífico quanto à possibilidade de realização de outras medidas constritivas, ainda que pendente a avaliação de bens já penhorados, notadamente quando for possível admitir que estes não serão suficientes para garantir a dívida e quando há dificuldade na avaliação, como é o presente caso”.

Defende que
“a execução deve ser desenvolvida em benefício do credor, que tem o direito de atingir quaisquer bens do devedor (exceto, naturalmente, pelos bens impenhoráveis previstos em lei) e pleitear a prática de todos os atos constritivos que entender necessários para a satisfação do seu crédito (desde que sejam lícitos), conforme arts. 797 e 831 do CPC”.

Pontua que
“a probabilidade do direito é cristalina na medida em que a Decisão Agravada contraria princípios processuais basilares e a jurisprudência existente sobre o assunto, no que tange à possibilidade de realização das medidas requeridas pela Agravante necessárias à satisfação do interesse do credor, ainda que concomitantemente com a avaliação dos Imóveis na Carta Precatória. Quanto ao perigo de dano, não obstante os Agravados terem dilapidado praticamente todo o seu patrimônio, é inegável que a demora para realizar a pesquisa requerida prejudicaria ainda mais o Agravante, vez que os Agravados estão cientes do pedido de penhora de milhas e podem estar na iminência de transferi-las ou vendê-las, o que pode atrasar ainda mais o desfecho da Execução.”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso

(id. 193091396).

Foi concedida em parte a medida liminar (id. 196006242).

Sem contrarrazões (id. 196006242).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 2957/2008 - 0002159-83.1995.8.11.0041 - Código 12181 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
, em que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD e, também de penhora de milhas aéreas em nome dos agravados.

O banco agravante insurge contra a decisão de piso que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD, bem como de penhora sobre milhas aéreas pertencente aos agravados.

Pois bem, entendo que assiste razão ao agravante.

A respeito das pesquisas de bens, tem decidido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
.”
(STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Portanto, conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.
Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4ª Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

E ainda este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA
CITAÇÃO -
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (RAI Nº 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Portanto, nada obsta a realização da pesquisa junto ao INFOJUD, conforme requer o agravante, razão pela qual provejo o recurso nesse sentido.

No que diz respeito ao pedido de penhora sobre milhas aéreas, não vislumbro o indeferimento pelo juízo singular, razão pela qual o seu provimento, nesta fase recursal, configuraria supressão de instância, não permitido pelo ordenamento jurídico, pois viola o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para reformar a decisão de piso, deferindo o pedido de pesquisas de bens através do sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024